Tribunal: STF
Processo: Rcl 62798
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Leonel Vieira da Rocha contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3 no Processo 5004106-83.2018.4.03.6105, com vistas a garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 791.961/PR – Tema 709 da Repercussão Geral.



    Consta dos autos que o reclamante buscou o reconhecimento de tempo de serviço especial, na qualidade de trabalhador rural em regime de economia familiar, para fins de concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, por tempo de contribuição, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS .



    Indeferido o pedido na seara administrativa, o reclamante obteve a sentença que lhe concedeu aposentadoria especial, a partir da data de entrada do requerimento – DER. Inconformado, o INSS interpôs apelação, e o TRF3 determinou que:



    [..] o autor faz jus à aposentadoria especial (25 anos e 20 dias), inclusive reconheceu o direito ao também benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (44 anos, 02 meses e 20 dias), porém, alegou que o termo inicial da concessão do benefício e seus efeitos financeiros devem ser fixados na citação (26.09.2018), diante do PPP anexado ao id: 152956935 - páginas 18/22 de 26.06.2017, posterior ao requerimento administrativo, determinando a imediata concessão do benefício de aposentadoria integral por tempo de contribuição, desde a citação (26.09.2018), com cessação simultânea do benefício de aposentadoria especial (NB: 46/1854103323), implantado por ordem do juízo de origem, tendo em vista que o autor permanece, até os dias atuais, na atividade especial, a teor do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema 709 (documento 5, pp. 43-44 – grifei).



    O reclamante opôs embargos infringentes, os quais foram parcialmente acolhidos para esclarecer que:



    [...] a DIB e o termo inicial dos respectivos efeitos financeiros devem ser mantidos na data do requerimento administrativo (13.04.2017), todavia, foi mantida a decisão sobre a revogação do benefício de aposentadoria especial – em sede de tutela, sob alegações de que o autor permanece, até os dias atuais, na atividade especial, a teor do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema 709 (documento 5, pp. 44 – grifos no original). 



    No recurso extraordinário o reclamante insurgiu-se contra a revogação do benefício de aposentadoria especial. Sustentou que:



    [...] não possui qualquer sentido a nobre decisão afirmar que aos efeitos financeiros deve-se observar a tese fixada pela Suprema Corte no Tema 709, e apontar que a data de início do benefício – aposentadoria especial, será a data da DER, porém, revogar a imediata implantação do benefício de aposentadoria especial, tendo em vista que o autor permanece, até os dias atuais, na atividade especial e determinando a suspensão até da data em que for comprovada a cessação da atividade especial. 



    Novamente é necessário destacar que nenhum segurado poderia interromper/parar com seu labor sem a certeza da concessão do benefício, sem a EFETIVA implantação do benefício em definitivo (trânsito em julgado), como afirma o próprio STF no tema 709, tendo em vista o caráter alimentar que o salário/trabalho possuem.



    [...] 



    não é possível condicionar o reconhecimento do direito à implementação da aposentadoria especial ao prévio desligamento da atividade exercida em condições especiais, porque, dessa forma, seria imposta ao segurado, antes da concessão definitiva do benefício substitutivo de sua renda, uma penalidade, qual seja, a ausência de fonte de renda que lhe garantisse a subsistência (documento 5, pp. 46-47).



    Ao final, requer:



    c) seja totalmente provida a presente reclamação para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente o que foi calcado no nobre STF/TEMA 709 e demais tribunais, anulando as decisões judiciais proferidas no processo nº 5004106-83.2018.4.03.6105, para que nobre órgão especial – relatoria vice-presidente, observe o decidido pelo nobre STF – TEMA 709, a fim de que a tutela concedida em primeira instância (aposentadoria especial), reformada no v. acórdão, seja mantida ou, em caso de melhor entendimento, haja comando expresso de que da efetiva saída do labor insalubre será garantido os atrasados pagos sob a aposentadoria especial devida desde a DER – tudo conforme TEMA 709/STF - com a decisão definitiva do julgado – trânsito em julgado (documento 1, p. 10).



    Em 31/1/2024, solicitei informações ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determinei a citação do beneficiário do ato impugnado e, por fim, a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento 10).



    Nos documentos 16 e 17, a Secretaria Judiciária certifica que não foram prestadas as informações, tampouco houve contestação.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência desta reclamação, por intermédio de parecer cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DE LABOR PREJUDICIAL. TEMA 709/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação (documento 19, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A demanda é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    O reclamante alega que a decisão reclamada teria violado autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 791.961 RG/PR – Tema 709 RG, em que se discutiu, à luz dos arts. 5º, XIII; 7º, XXXIII, e 201, § 1º, da Constituição Federal, a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, que veda a percepção do benefício da aposentadoria especial pelo segurado quando este continua a exercer atividade ou operação nociva à saúde ou à integridade física após a aposentadoria. 



    Transcrevo a tese fixada no Tema 709:



     I - É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II - Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão (RE 791.961 RG/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/12/2006).



    De volta ao caso concreto, observo que o TRF3, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, assim decidiu:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela parte autora contra acórdão proferido por Turma Julgadora deste Tribunal Regional Federal. 



    Decido. 



    O acórdão assim decidiu:



    [...]



    Não obstante, deve ser mantida a revogação do benefício de aposentadoria especial, tendo em vista que o autor permanece, até os dias atuais, na atividade especial, a teor do entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema 709, com trânsito em julgado em 01.12.2021, no seguinte sentido:



    "I) É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não. II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial a implantação do benefício, uma vez verificado o retorno ao labor nocivo ou sua continuidade, cessará o benefício previdenciário em questão".



    Sem prejuízo, foi determinada a implantação do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, cabendo ao autor, em liquidação de sentença, optar pela benesse mais vantajosa, considerando a tese supramencionada firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse sentido, cumpre esclarecer, novamente, que, por não ser cabível a implantação definitiva da aposentadoria especial, ocorrerá a suspensão dos efeitos financeiros da aposentadoria especial, a partir da data do cumprimento da presente decisão, perdurando a referida suspensão até da data em que for comprovada a cessação da atividade especial, quando então será implantado o benefício de aposentadoria especial. (destaque nosso)



    [...]



    Determino que, independentemente do trânsito em julgado, comunique-se ao INSS (Gerência Executiva), a fim de determinar a imediata notificação da referida autarquia da presente decisão proferida em favor da parte autora, LEONEL VIEIRA DA ROCHA, que manteve a imediata implantação do benefício de APOSENTADORIA INTEGRAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, entretanto fixou a DIB e o termo inicial dos respectivos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (13.04.2017), tendo em vista o "caput" do artigo 497 do Novo CPC.



    O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 791.961/PR, submetido ao regime da repercussão geral da matéria (Tema 709/STF), assentou o entendimento de que: (i) é constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.



    [...]



    O acórdão não diverge do entendimento sufragado no paradigma em destaque. 



    Em face do exposto, nos termos do art. 1030, inc. I, "b", do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário (documento 5, pp. 61-64, grifos no original).



    Está claro nos autos que, entre o pedido administrativo e a concessão judicial da aposentadoria, o reclamante não deixou de trabalhar na atividade especial, a corroborar a conformidade das decisões do TRF3 ao Tema 709 da Repercussão Geral.



    Também é evidente que a decisão reclamada reconheceu os efeitos financeiros desde a data do requerimento do benefício, cumprindo exatamente os termos do Tema 709 da Repercussão Geral.



    Considero oportuno transcrever integralmente a ementa do referido precedente:



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 57, § 8º, DA LEI Nº 8.213/91. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEPENDENTEMENTE DO AFASTAMENTO DO BENEFICIÁRIO DAS ATIVIDADES LABORAIS NOCIVAS A SUA SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho.



      2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 



    3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 



    4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.’ 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento (RE 791.961/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19/8/2020 - grifei).



    Ressalto, ainda, que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022). 



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível, consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339 e 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADPF 828/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ COMPROVADA. AGRAVO DESROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. I - O agravante, a pretexto de defender interesse dos ocupantes vulneráveis do imóvel, na verdade, pretende manter a sua pretensa posse no imóvel, tese que já foi afastada pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário. II - Os argumentos do agravante não encontram amparo na decisão paradigmática proferida nos autos da ADPF 828/DF, não podendo ser analisados em reclamação por falta de aderência estrita. III - O que pretende o agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários (Rcl 63.145 ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024).



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Com o mesmo entendimento acerca do tema, cito: Rcl 63.494/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/11/2023, Rcl 66.340/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 26/3/2024, e Rcl 62.847/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024.



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente o pedido. 



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária concedida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator